Tribunal: TJMT
Processo: 0001967-49.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001967-49.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA MONTEZI DA SILVA - CPF: 187.788.588-60 (VÍTIMA), ALEX RICHARD CARAPINHA DOS SANTOS - CPF: 315.659.688-40 (VÍTIMA), ODAIR JOSE DA SILVA (APELANTE), RENATO FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.097.981-77 (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 470.471.918-95 (APELANTE), JONATAN MELO DE CERQUEIRA (APELANTE), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ODAIR JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO –
PRETENSÃO DEFENSIVA
–

PRELIMINAR
-
NULIDADE DOS AUTOS PARA QUE SEJA DADO DIREITO DOS APELANTES APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS – MEMORIAIS FINAIS OFERTADOS ORALMENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS REFERIDOS DELITOS RESTARAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDOS O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO NA MODALIDADE DE COAUTORIA – PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADOS NOS AUTOS – INCUMBÊNCIAS DO APELANTE QUE FORAM ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO DELITO – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A PRESENÇA DE OUTROS AGENTES NA PRÁTICA DO FATO DELITUOSO – ARMA NÃO APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA STJ –
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar na ausência dos memoriais finais defensivos quando, na audiência de instrução e julgamento, o Defensor Público os oferta oralmente , ratificando-os, posteriormente, em todas as oportunidades que teve de se manifestar nos autos. Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quanto ao crime de furto qualificado, quando as provas existentes evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando o réu foi preso, logo depois, com os objetos provenientes do crime.

“Em homenagem à celeridade processual, as alegações finais , como regra, serão oferecidas de forma oral , pela acusação e pela defesa, respectivamente, sendo facultada a apresentação por memoriais, na hipótese de a causa ser complexa ou ter um número elevado de acusados (art. 403, § 3o, do Código de Processo Penal).”
(STJ, RHC 77.616/SP).

Não se cogita de insuficiência de provas quando a condenação se ampara nas harmônicas palavras dos policiais, em que narram que a res furtiva foi localizada com o apelante. Sobre a matéria, a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Não prospera o pretendido reconhecimento da participação de menor importância, com a subsequente aplicação da correspondente minorante, na medida em que as provas dos autos atestam a contribuição igualitária dos corréus para a consumação delitiva, evidenciada por meio da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre eles, sendo a atuação da apelante essencial e decisiva à empreitada criminosa, pois incumbiu-lhe subjugar as vítimas com a arma de fogo em punho, enquanto o codenunciado recolhia a
res furtiva
, de modo que praticou ação ilícita taxativamente descrita na redação do tipo penal e executou materialmente o crime, tratando-se de verdadeira coautora do roubo e não mera partícipe.

Comprovada, pelas provas orais, a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de sequestro.

Não preenchidos os requisitos estampados nos incisos do art. 44 do Código Penal, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Narra a denúncia que:

“... no dia 26 de março de 2018, por volta das 05h da madrugada, na residência localizada na rua 7, s/n°, Bairro Centro, Distrito de Assari, nesta Comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados, mediante concurso de pessoas, na companhia do inimputável Henrique Marinho Nascimento Ferreira, e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, as vítimas Maria Lucinéia Barufe Nabarro e Jair Miane Nabarro, mantendo estes em seu poder restringindo suas liberdades, subtraíram para proveito de todos, 01 (uma) caminhonete Ford Ranger Xls Cd2 25, Cor Preta, Ano 2013, Placa OAZ-4299/MT, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 03 (três) aparelhos celulares, totalizando o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), joias e semi-joias, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, 01 (um) óculos da marca Polaroid, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (um) relógio de bolso OMEGA, mostrador branco com uma corrente de prata, avaliado em R$ 1000,00 (mil reais), bem como carteiras das vítimas, contendo documentos pessoais e cartões bancários.

II - Consta ainda, que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados auxiliaram na corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, quem seja o adolescente HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA, com ele praticando infração penal.

Apurou-se que, no dia 26 de margo de 2018, os denunciados ODAIR JOSE DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, RENATO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, PAULO RICARDO DA SILVA e JONATAN MELO DE CERQUEIRA, na companhia do adolescente Henrique Marinho Nascimento Ferreira, foram até a residência localizada na rua 7, Bairro Centro, Distrito de Assari, Barra do Bugres/MT, com o intuito de praticarem o crime de roubo.

Ao chegarem na referida residência, os denunciados ODAIR, MATHEUS, RENATO e o adolescente HENRIQUE, adentraram, enquanto que os denunciados PAULO RICARDO e JONATAN ficaram do lado de fora dando cobertura, auxiliando-os durante toda a empreitada criminosa.

Nesse interim, a vítima Jair Miane, ao abrir a porta da cozinha para que seu cachorro saísse para o quintal, fora surpreendido por um dos denunciados, vindo para cima desta, com uma chave de fenda nas mãos, tendo o ofendido se esquivado, no entanto, ato continuo, apareceu mais um dos denunciados, segurando uma arma de fogo, colocando-a na cabeça da vítima.

Logo após, gritaram pelo nome da vítima Maria Lucineia, sendo que esta se deslocou até a cozinha, momento em que foi surpreendida por um dos denunciados segurando a arma de fogo, tendo, posteriormente, suas mãos e pés amarrados com uma fita prateada.

Rendidas as vítimas, ficando dois dos denunciados juntamente com elas, ameaçando-as de que “sua família estaria na mira e que era pra cooperar", o denunciado Renato, conforme confessado em seu interrogatório, começou a arrecadar os objetos de valores da residência.

Após subtraírem os objetos, tais como joias, semi-joias, aparelhos celulares, quantias em dinheiro, éculos, carteiras, relógio, os denunciados, em companhia do adolescente, colocaram os objetos subtraídos na caminhonete Ford Ranger e, em posse desta, empreenderam fuga do local, assim como os denunciados PAULO RICARDO e JONATAN, também fugiram do distrito da culpa.

Em seguida, a guarnição da Policia Militar foi acionada, e em diligências realizadas lograram êxito em localizar a caminhonete Ford/Ranger subtraída, sendo conduzida pelo denunciado ODAIR e, no banco do passageiro estava o adolescente HENRIQUE.

Nesse instante, o denunciado ODAIR delatou que na prática do delito em comento havia a participação do denunciado MATHEUS, e que a arma utilizada no durante o intento criminoso, estaria na residência deste.

Com esta informação, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado MATHEUS, encontrando no local um revolver Cal. 38 de cano longo e cora Prateada, a qual fora reconhecida pelas vítimas, como a utilizada no momento da abordagem destas.

Restou ainda, apurado, a participação do denunciado RENATO, o qual foi delatado pelo denunciado MATHEUS.

Posteriormente, a guarnição da polícia se deslocou até a residência do denunciado RENATO, localizando com ele, partes da res furtiva, sendo 01 (um) relógio de bolso da marca OMEGA e 01 (um) celular da marca LG, pertencentes as vítimas.

Por fim, em conversa com o denunciado RENATO, este informou a participação dos demais denunciados PAULO RICARDO e JONATAN, tendo os policiais militares logrado êxito em localizar os mesmos, sendo que no momento da abordagem encontrou com o denunciado PAULO RICARDO o valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e um celular, o qual foram roubados na residência das vítimas.

Apurou-se ainda, que com o denunciado JONATAN foi encontrado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo este informado aos policiais que recebeu esta quantia do denunciado PAULO, por ter ajudado, indicado informações para o roubo.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ODAIR JOSE DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, RENATO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “CORINGA”, PAULO RICARDO DA SILVA e JONATAN MELO DE CERQUEIRA, como incursos no artigo 157, § 2°, incisos I (ameaça exercida com emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) do Código Penal, c/c o artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 (concurso formal) do Código Penal...”
(id 31256995).

Ao término da instrução processual, a sentença foi prolatada de forma oral, a denúncia foi julgada parcialmente procedente,
condenando
Odair José da Silva e
Renato Fernando dos Santos Silva
, pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2°, incisos I, II e V c/c artigo 70 do Código Penal em que figura como vítimas Jair Miane Nabarro e Maria Lucinéia Barufe Nabarro;
Paulo Ricardo da Silva
e Jonatan Melo de Cerqueira, pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2°, incisos I, II e V c/c artigo 29,
caput
, artigo 70 do Código Penal em que figura como vítimas Jair Miane Nabarro e Maria Lucinéia Barufe Nabarro; e
absolver
Matheus Nascimento Ferreira, da imputação de infração aos artigos 157, §2°, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
absolver
os acusados Odair José da Silva,
Renato Fernando dos Santos Silva
,
Paulo Ricardo da Silva
, Jonatan Melo de Cerqueira e Matheus Nascimento Ferreira, da imputação de infração ao artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Fixando a pena à
Paulo Ricardo da Silva
em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa e a
Renato Fernando dos Santos Silva
de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, bem como ainda, o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (id. 31257970 e 31257971).

Irresignado
Paulo Ricardo da Silva
interpôs recurso de apelação, sustentando nas razões recursais (id. 31257985), preliminarmente a nulidade dos autos, com baixa do processo à comarca de origem para que seja dado direito do acusado apresentar suas alegações finais, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal, ainda que ausente de fundamentação nas razões.

No mérito, objetiva a absolvição com base na fragilidade probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Alega para tanto que nenhuma das vítimas o reconheceu como sendo autor do crime.

Subsidiariamente, pugna, pela desclassificação do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima) para roubo simples, sustentando que não há nos autos, laudos da potencialidade lesiva da arma de fogo nem da restrição de liberdade das vítimas.

Por fim, requer seja a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, alegando que o réu preenche os requisitos necessários do artigo 44, inciso III do Código Penal.

Por sua vez,
Renato Fernando dos Santos Silva
, nas razões recursais (id. 31258000), de forma igual forma, preliminarmente, também ausente de fundamentação nas razões, objetiva a nulidade dos autos, com baixa do processo à comarca de origem para que seja dado direito do acusado apresentar suas alegações finais, nos termos do artigo 564, inciso IV do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição a liberdade das vítimas), para roubo simples, anta a inexistências de laudos técnicos da potencialidade lesiva da arma de fogo bem como da restrição de liberdade das vítimas.

Requer, ainda, o enquadramento do apelante apenas como partícipe do crime, ou seja, sua participação foi de menor importância, com base no artigo 29, §1o, do Código Penal. Sustenta para tanto que somente passou as informações aos agentes.

Por fim, subsidiariamente, requer seja a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, alegando que o réu preenche os requisitos necessários do artigo 44, inciso III do Código Penal.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu todos os argumentos da defesa, de ambos recursos, postulando o desprovimento dos apelos (ids. 31258030 a 31258032).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 39312971), sintetizando com seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: PAULO RICARDO DA SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de roubo majorado –
Recurso da Defesa
– 1. - Preliminarmente pela nulidade dos autos com fulcro no inc. IV do art. 564 do CPP, para assegurar o acusado direito de apresentação das alegações finais – Inocorrência – Alegações devidamente apresentadas de forma oral em Juízo – Registro em termo de audiência – 2. Pleito absolutório por negativa de autoria decorrente da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Réu preso em flagrante delito na posse de rés furtiva – Harmonia do conjunto probatório reunido nos autos – 3. Pleito Subsidiário de desclassificação para roubo simples – Impossibilidade – Majorantes devidamente reconhecidas e fundamentadas em sentença – Vítimas que confirmam a pluralidade de agentes, existência do armamento, bem como, em suas declarações demonstraram o tempo juridicamente relevante sob a grave ameaça em poder dos agressores– Precedentes TJMT – Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo – 4. Conversão da pena privativa. de liberdade em restritiva de direito – Impossibilidade – Inalterado revolvimento fático-probatório – Não preenchimento dos requisitos necessários –
PARECER PELO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR VENTILADA E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SUMÁRIO: RENATO FERNANDO DOS SANTOS SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de roubo qualificado –
Recurso da Defesa
– 1. - Preliminarmente pela nulidade dos autos com fulcro no inc. IV do art. 564 do CPP, para assegurar o acusado direito de apresentação das alegações finais – Inocorrência – Alegações devidamente apresentadas de forma oral em Juízo – Registro em termo de audiência – 2. - Pleito de reconhecimento de participação de menor importância – Impossibilidade – Coautoria devidamente comprovada – 3. Pleito Subsidiário de desclassificação para roubo simples – Impossibilidade – Majorantes devidamente reconhecidas e fundamentadas em sentença – Vítimas que confirmam a pluralidade de agentes, existência do armamento, bem como demonstraram perante suas declarações o tempo juridicamente relevante sob a grave ameaça recebida – Precedentes TJMT – Prescindibilidade de apreensão da arma de fogo – 4. Conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Impossibilidade – Inalterado revolvimento fático-probatório – Não preenchimento dos requisitos necessários –
PARECER PELO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR VENTILADA E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (
Nulidade dos autos para que seja dado direito dos apelantes apresentarem alegações finais)
.

Os apelantes, pugnaram pela nulidade dos autos, com fundamento no inciso IV do artigo 564 do Código de Processo Penal (
por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato
), para que seja dado aos acusados o direito de apresentar suas alegações finais.

Observa-se que os apelantes não fundamentaram a pretensa existência da nulidade processual, limitando-se por ocasião dos pedidos finais, nos seguintes termos:

“Seja o presente recurso conhecido e provido, sendo anulada a r. Sentença a de fl. 160, com fulcro no inciso IV, do artigo 564, do Código de Processo Penal, conseguinte o retorno dos autos a vara de origem, para que seja assegurado ao acusado o direito de apresentar alegações finais...”
(id. 31257999 e 31258000).

Entretanto, verifica-se na ata de audiência de instrução e julgamento que o Ministério Público e as defesas apresentaram as alegações oralmente (id. 31257970), vejamos:

“... Encerrada a instrução, MPE e Defesas apresentaram as alegações finais...”

O artigo 403 do Código de Processo Penal, dispõe que:

“Art. 403.

Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.”

Neste contexto, não se evidencia ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal a justificar a nulidade pretendida, especialmente por constar da ata da audiência os pedidos finais das partes.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Em homenagem à celeridade processual, as alegações finais, como regra, serão oferecidas de forma oral, pela acusação e pela defesa, respectivamente, sendo facultada a apresentação por memoriais, na hipótese de a causa ser complexa ou ter um número elevado de acusados (art. 403, § 3o, do Código de Processo Penal).”
(RHC 77.616/SP – Relator: Min.

Ribeiro Dantas – 13.6.2017).

Igualmente, o magistrado prolatou a sentença oralmente (id. 31257970).

Por todo exposto,
rejeita-se
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Ricardo da Silva
e
Renato Fernando dos Santos Silva
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os condenou, respectivamente, Paulo Ricardo da Silva às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V combinado com artigo 29,
caput
e artigo 70, todos do Código Penal e, Renato Fernando dos Santos Silva às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2o, incisos I, II e V combinado com artigo 70, ambos do Código Penal. (id 31257969 e 31257970).

Paulo Ricardo da Silva
requer no mérito: a) absolvição com base na fragilidade probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna: b) desclassificação do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima) para roubo simples, sustentando que não há nos autos, laudos da potencialidade lesiva da arma de fogo nem da restrição de liberdade das vítimas; c) que a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos.

Renato Fernando dos Santos Silva
objetiva no

mérito: a) desclassificação do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição a liberdade das vítimas), para roubo simples, anta a inexistências de laudos técnicos da potencialidade lesiva da arma de fogo bem como da restrição de liberdade das vítimas; b) o reconhecimento de participação de menor importância, pois somente passou as informações aos agentes. Subsidiariamente, requer c) que a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos.

Da negativa de autoria do apelante
Paulo Ricardo da Silva
:

Sustentada o apelante a negativa de autoria ao fundamento na suposta fragilidade probatória, eis que nem mesmo as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do delito, portanto, insuficiente para dar suporte ao édito condenatório.

Entretanto, a materialidade e autoria do apelante tem respaldo no conjunto probatório dos autos, quais sejam, boletim de ocorrência (id. 31256999, 31257471 e 31257472), prisão em flagrante delito (id. 31257469), termo de exibição e apreensão (id. 31257453), termo de reconhecimento de objeto (id. 31257456) e, sobretudo, pelas provas orais produzidas nas fases, inquisitiva e, principalmente, judicial, esta constante em Relatório de Mídias (id. 31268037).

Não obstante a ausência de reconhecimento por parte das vítimas, o apelante foi detido em flagrante delito na posse da
res furtiva
.

Vejamos as palavras do Policial Militar Adriano César Muniz Martins que realizou o flagrante:

(...) eu assumo o serviço por volta das 01 hora desse dia, é ação já estava em andamento quando já havia feito a detenção de alguns suspeitos, eu recebi a informação que haveria a participação de outros suspeitos e um deles eu lembro que um deles se chamavam vulgo “coringa” não me lembro o nome dele, vulgo “coringa”, me desloquei próximo da residência, mas verifiquei que ele não estava na residência, fiquei com a viatura nas proximidades e aguardei e vi o momento que ele chegou, e quando ele chegou tentei efetuar a voz de parada para poder abordar ele, mas ele correu para dentro da residência, lá, eu realizei a prisão dele né, com o uso moderado da força, fiz a prisão dele, e se eu não estou enganado, to enganado não tenho certeza que encontrei com ele bens produto proveniente do roubo praticado, ele passou a informar pra mim que havia mais um suspeito no distrito de Assari, eu me desloquei até o distrito de Assari, mas o suspeito já tinha se evadido, fiz as rondas no momento que já estava quase desistindo uma senhora ligou e informou que o suspeito estaria nas proximidades de uma borracharia, eu aproximei da borracharia e esse suspeito empreendeu fuga, fiz o acompanhamento, eu consegui abordado nas proximidades da rodovia onde foi feita a abordagem dele, e com ele foi encontrado outros objetos provenientes do roubo e ele passou a informação que outros suspeitos teriam participados do roubo eu me desloquei até a proximidade de onde esses suspeitos estavam, eles estavam em frente a sua residência, no momento em que o abordei ele disse que teria recebido o valor de 50 reais, não sei qual seria a função dele, seria um homem alto, magro e moreno, não lembro o nome (...) o primeiro eu tenho certeza que foi o Coringa e os outros dois.

E ainda, o Policial Militar Jhon Weine esclareceu que:

(...) entrando em serviço na parte da tarde, recebemos a informação da guarnição, que o coringa já conhecido no meio policial tinha participado desse roubo ai lá no Assari, ai como a gente sabia o local onde ele mora, fomos fazendo um cerco, primeiro ele não estava na residência, ai perguntamos pra vizinha da frente e ela confirmou que ele morava lá (...) ficamos ali na proximidade aguardando, ai quando ele viu a gente ele correu, conseguimos abordar ele. Perguntado do material que encontramos com ele que era da vítima (...) ele falou primeiro que era dele e depois ele falou que era da vítima e falou dos outros que tinham participado, se não me engano era Paulo, ele falou que o Paulo era do Assari e tinha participado os outros eram de Cuiabá ele não sabia...

Nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRODUTOS DO FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO PROVIDO.

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova. Os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...].” (TJMT, Ap no 136767/2014)”
(Ap 78859/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – QUALIFICADORA –

LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL – PROVAS APTAS A CONSTATAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO E QUALIFICADORA MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

A delação extrajudicial da corré, o depoimento da vítima e da testemunha, somados à declaração dos agentes policiais afiguram-se suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.

‘Inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais e as fotografias extraídas do local revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência, ex vi do art. 167 do CPP, bem como porque os princípios do livre convencimento motivado, da busca da verdade e da inexistência de hierarquia entre os meios de prova respaldam o suprimento da perícia.’ (TJMT, Apelação Criminal no 62573.2011)”
(Ap 77169/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

Outrossim, a versão dada aos fatos pelo apelante não encontra ressonância no quadro probatório dos autos, não passando de mera argumentação destituída de qualquer fundamento logico e/ou racional.

Assim, com informações anônimas de que o acusado teria participado da empreitada criminosa, e, ainda, no ato de sua prisão, que foi encontrado na posse da
res furtiva
.

Desta forma, não merece prosperar a pretensão absolutória, devendo ser mantido a condenação por roubo majorado.

Do reconhecimento da participação de menor importância, em relação ao apelante
Renato Fernando dos Santos Silva
:

Subsidiariamente, o apelante Renato Fernando dos Santos Silva objetiva o reconhecimento do instituto da participação de menor importância ao argumento que em nenhum momento participou da ação delituosa, tendo, somente, repassado informações relevantes das vítimas.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: de acordo com a teoria objetivo-formal, a coautoria consiste na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a participação se configura quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executar realmente o ilícito, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas em questão deverão ser aplicadas ‘na medida da culpabilidade’ de cada um dos agentes, a teor do que preceitua o art. 29, caput, in fine, do Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a ‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o), para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a partir da análise da r. sentença e cotejando detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, verifica-se a situação de coautoria delitiva entre o apelante e demais corréus, uma vez que todos tiveram participação ativa nos atos do crime.

Analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus que anunciaram o roubo.

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. Assim, tem-se que contribuição do apelante foi de suma importância para a conduta típica em comento, sendo inviável a aplicação do instituto de menor importância.

Neste sentido:

“... Quanto ao pedido de participação de menor importância , analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância , uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito...”
(N.U 0003034-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

“... Não prospera o pretendido reconhecimento da participação de menor importância , com a subsequente aplicação da correspondente minorante, na medida em que as provas dos autos atestam a contribuição igualitária dos corréus para a consumação delitiva, evidenciada por meio da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre eles, sendo a atuação da apelante essencial e decisiva à empreitada criminosa, pois incumbiu-lhe subjugar as vítimas com a arma de fogo em punho, enquanto o codenunciado recolhia a res furtivae, bem como garantir o sucesso da fuga dos agentes do locus delicti, de modo que praticou ação ilícita taxativamente descrita na redação do tipo penal e executou materialmente o crime, tratando-se de verdadeira coautora do roubo e não mera partícipe. Apelação defensiva conhecida e desprovida...”
(N.U 0020465-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desta forma, impossível o reconhecimento da participação de menor importância do apelante.

Do pleito em comum para ambos os apelos:

Do afastamento da majorante de concurso de agentes:

Consoante acima mencionado foi reconhecido a participação de Paulo Ricardo na empreitada criminosa. Por sua vez, Renato Fernando dos Santos, em seu recurso, nem mesmo questiona sua autoria delitiva, de forma que, isto, por si só, já demonstra configurado a referida majorante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a participação de outro agente na prática do delito, ainda que desconhecido.

No caso sub examine, conforme se observa nos depoimentos já transcritos alhures, ambas as vítimas confirmaram o envolvimento de terceiros na empreitada criminosa, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido leciona Cleber Masson:

“Concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, § 2o, II): [...] A causa de aumento é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável ou desconhecido. Nesse último caso, é suficiente à acusação provar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime, nada obstante somente um deles tenha sido identificado”
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 697).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia doisintegrantes na prática delitiva. Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Ainda, para a incidência do concurso de pessoas nos crimes patrimoniais, é prescindível a prisão e identificação do comparsa, bastando que seja comprovada pelos elementos angariados ao feito o envolvimento do terceiro não identificado.

Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo:

Pugna, ainda, os apelantes o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, argumentando, para tanto, que a suposta arma sequer foi apreendida, impossibilitando a elaboração do necessário laudo pericial para atestar sua eficácia lesiva.

O pleito defensivo não merece prosperar, vez que, de acordo com a jurisprudência pacificada, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Corte de Justiça:

[...] Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. [...]
(N.U 0009703-16.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

[...] A teor do Enunciado Orientativo n.o 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram pelo menos uma arma de fogo na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão dessa majorante. [...]
(N.U 0023397-46.2016.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas testemunhas/vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Ademais, as vítimas em juízo, relataram que os acusados agiram mediante uso de arma de fogo, depoimentos que são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma na ação criminosa, vejamos:

“... QUE a declarante que na data de hoje por volta das 05:30, viu seu esposo ir até cozinha para abrir a porta para uma cachorrinha que dorme dentro de casa sair para o quintal, que ao abrir a porta, seu esposo foi surpreendido por suspeitos e gritou para a declarante chamando seu nome; QUE a declarante se assustou com o acontecido e foi até a cozinha para ver o que tinha acontecido, neste momento se deparou com uma pessoa segurando uma arma de fogo, sendo um revólver de cor prateada;...”
(Maria Lucinéia Barufe Nabarro, id. 31257454).

E ainda:

“... QUE o declarante afirma que na data de hoje, acordou com seu cachorro que dorme dentro de casa chamando o declarante para abrir a porte e o cachorro sair para o quintal; QUE o declarante levantou e foi até a cozinha, quando abriu a porta, uma pessoa foi para cima de sua pessoa segurando uma chave de fenda nas mãos, momento em que o declarante esquivou da chave; QUE uma segunda pessoa que estava atrás deste primeiro suspeito, estava segurando um revólver de cor prateada e o colocou na cabeça do declarante; ...”
(Jair Miane Nabarro, id. 31257455).

Tais depoimentos foram ratificados em juízo.

“... quando eu estava na porta do quarto eu só vi um cano alto da arma apontado para o meu dele e gritou pra mim abaixa, ai eu abaixei, fiquei abaixada e me amarraram na mão, assim, e puseram um pano na minha cabeça, dizendo “fique clama, colabora, colabora”, eles pediam pra que eu colaborasse, onde está isso, onde está aquilo, (...) vi uma arma, o tempo todo ficou uma pessoa com a arma na cabeça dele ...”
(Maria Lucinéia Barufe Nabarro, Mídia digital).

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. [...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55).

Assim, não se vislumbra ilegalidade, uma vez que o reconhecimento da majorante de arma de fogo, na espécie, está em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça.

Do afastamento da majorante de restrição à liberdade das vítimas:

Os apelantes buscam o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2o, inciso V, do CP), ao argumento de que não há nos autos laudo comprobatório de que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida.

Não obstante as alegações dos apelantes, para a caracterização da causa de aumento de pena disposta no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal, faz-se necessária a privação da liberdade da(s) vítima(s) por tempo juridicamente relevante, ou seja, por período além do necessário para a execução da subtração.

No caso dos autos, conforme devidamente comprovado, as vítimas tiveram sua liberdade restringida enquanto os agentes criminosos as ameaçavam com emprego de arma de fogo, após ter ficado aproximadamente de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos com os bandidos, vejamos:

“Minha rotina normal, acorda de madrugada e nesse dia eu levante e abri aborta e tinha dois indivíduos lá fora e me fizeram deitar, ai na hora eu chamei a minha esposa e lá de cima ela, ai lá de cima do quarto ela viu a arma lá de cima e já mandou ela deitar e amarrou o braço dela com uma fita só, e ai eu fiquei deitado e ele ficou escorado assim com o revólver até revirar tudo dentro da minha casa, colocou tudo no chão (...) depois eles colocaram a gente em um quarto, trancaram a porta e levaram as chaves (...) ai eu também fiquei com medo de abrir a janela né pra chamar alguém, até porque é no fundo não tem acesso a ninguém, ai até que eu falei que ia abrir de vagarzinho, escutando ai eu chamei até que a vizinha acordou e foi lá ...”
(Jair Miane Nabarro, mídia digital).

Assim, observa-se que as vítimas permaneceram com as suas liberdades restringida por aproximadamente de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos, ou seja, tempo muito superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, restando caracterizada, de maneira inequívoca, a majorante.

Mister ressaltar, que a Lei n° 9.426/96 inseriu esta causa de aumento como forma de se punir mais severamente o agente de roubo que mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de ir e vir, como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime. Assim, independentemente do tempo da restrição à liberdade, sendo ela juridicamente relevante, torna-se de rigor a aplicação o acréscimo de pena previsto no § 2o, V, do art. 157 do Código Penal.

Neste sentido:

“ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PENA MAJORADA EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - ALEGAÇÃO DE CURTO PERÍODO DE TEMPO – QUALIFICADORA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO. O disposto no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material com o crime de sequestro. REGIME PRISONAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDADE (ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE STRICTO”
(TJ-SP - APL: 993050315185 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 12/01/2010, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2010).

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRACONVINCENTE DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE NO ROUBO. RESTRIÇÃO Á LIBERDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) V. A majorante da restrição da liberdade, no roubo, independe do tempo em que a vítima teve sua liberdade constrangida. O que importa é que sua liberdade, no caso (assaltante que roda com o veículo da vítima, colocada no porta-malas, pela cidade), foi tolhida além do necessário à consumação do crime. VI. Inviável a isenção da pena de multa, no momento, sob o argumento de impossibilidade econômica do pagamento, cabendo ao juízo da execução apreciar esta questão. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime N° 70052645074, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator José Luiz John dos Santos, Julgado em 28/03/2013)”
(TJ-RS - ACR 70052645074 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento 28/03/2013, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2013).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) “Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de roubo quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.” (TJMT, Ap no 55504/2017)
“Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V do CPB.
” (STJ, HC no 109.176/SP). (...)”
(TJMT, Ap no 72250/2018) (TJMT 0002575-96.2018.8.11.0024, Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Dessarte, configurada está a restrição da liberdade de locomoção das vítimas, razão pela qual, neste particular, não há que se cogitar na reforma da sentença vituperada.

Da substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito:

Por fim, os apelantes objetivam a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, como consequência do acolhimento dos pleitos acima.

Entretanto, conforme visto acima, não houve absolvição por falta de provas, nem reconhecimento de atuação em menor importância, nem mesmo o afastamento de todas as majorantes delitivas, ao passo que resta evidente, a caracterização do crime imputado.

Igualmente, os apelantes, Paulo Ricardo da Silva e Renato Fernando dos Santos Silva, foram condenados pelo crime de roubo majorado, sendo-lhes impostos uma reprimenda física, respectivamente em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado; e 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Acerca do tema, dispõe o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Observa-se, pois, que os requisitos do artigo 44, do Código Penal, não foram preenchidos, especialmente diante da fixação de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, excedendo, assim, o quantum máximo de pena prevista no dispositivo legal para a concessão do benefício.

Por todo exposto, rejeita-se as preliminares arguidas e, no mérito desprovejo os recursos interpostos por
Paulo Ricardo da Silva
e
Renato Fernando dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020